Tribunal: TJDFT
Processo: 0733704-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733704-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DUTRA AGRAVADO: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA DECISÃO O agravante-executado é servidor aposentado da PCDF e, conforme contracheque acostado à ação originária, relativo a agosto de 2021, ele aufere rendimento bruto de R$ 14.851,63 e líquido de R$ 5.914,39, circunstâncias que não são condizentes, na acepção da lei, para concessão da gratuidade de justiça. A hipossuficiência econômica para arcar com as custas do processo não está evidenciada, especialmente na Justiça do Distrito Federal, cujos valores, como se sabe, são baixos. Destaque-se que, embora o agravante-executado possua salário bruto de R$ 14.851,63, a redução substancial do valor decorre de diversos empréstimos consignados em seu contracheque e na conta-corrente, resultantes de ato de livre disposição, e que não se confundem com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. Em suma, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, indefiro a gratuidade de justiça. Assim, ao agravante-executado para, em 5 dias, efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento, por deserção. Brasília - DF, 22 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora